Tribunal: STF
Processo: MS 21236
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-20
Data de publicação: 1995-04-20

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Administrativo.
          Servidores Publicos. Disponibilidade.
          Empregados  do  Quadro Permanente  da  Comissão  de Valores
Mobiliarios (autarquia).
          Mandado  de Segurança  impetrado pelos servidores colocados
em disponibilidade por força do Decreto n. 99.362, de 02.07.1990.
          Alegação  de que o  instituto da disponibilidade somente se
aplica aos ocupantes de cargos e não aos de empregos publicos.
          Alegação repelida.
1.         A  garantia constitucional  da  disponibilidade remunerada
decorre  da estabilidade  no serviço  público, que  e assegurada, não
apenas  aos ocupantes de cargos, mas também aos de empregos publicos,
ja que o art. 41 da C.F. se refere genericamente a servidores.
2.       A extinção   de   empregos publicos  e  a declaração  de sua
desnecessidade  decorrem  de  juízo  de  conveniencia  e oportunidade
formulado  pela Administração Pública,  prescindindo de lei ordinaria
que as discipline (art. 84, XXV, da C.F.).
3.       Interpretação dos artigos 41,"caput", PAR- 3.,  37, II, e
84,IV,  da  C.F. e  19  do A.D.C.T.;  das  Leis  n.s. 8.028  e  8.029
de 12.04.1990; e do Decreto n. 99.362, de 02.07.1990.
4.        Precedentes: Mandados de Segurança n.s. 21.225 e 21.227.
5.        Mandado de Segurança indeferido.